Tribunal: TJSP
Processo: 1007731-46.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato - Compromisso de compra e venda – Cobrança comissão de corretagem e taxa SATI- Procedência parcial – Inconformismo das partes - Autor postulando a restituição dobrada e a Ré insistindo na ilegitimidade passiva e regularidade dos pagamentos - Acolhimento parcial do recurso da Ré e desprovimento do apelo do Autor - Reapreciação da questão à luz do art.

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato - Compromisso de compra e venda – Cobrança comissão de corretagem e taxa SATI- Procedência parcial – Inconformismo das partes - Autor postulando a restituição dobrada e a Ré insistindo na ilegitimidade passiva e regularidade dos pagamentos - Acolhimento parcial do recurso da Ré e desprovimento do apelo do Autor - Reapreciação da questão à luz do art. 1.030, II, do CPC - Comissão de corretagem que, no caso concreto, não poderia ser repassada à compradora, porquanto aplicável à hipótese o decidido no recurso especial no 1.601.149-RS, julgado em 13/06/2018, pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 960), que assentou ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária - Hipótese dos autos que se enquadra na referida faixa -Precedente do STJ em procedimento de recursos repetitivos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007731-46.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado LUIS
FERNANDO
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e Apelado CORRETA IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-46.2014.8.26.0032 -Voto no 5901
2
VOTO No: 5901
APEL.No: 1007731-46.2014.8.26.0032
COM.: ARAÇATUBA
APTES. : LUIS FERNANDO SOARES e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A.
APDOS. : CORRETA IMÓVEIS LTDA
Apelação Ação revisional de contrato - Compromisso de compra
e venda
Cobrança comissão de corretagem e taxa SATI-
Procedência parcial
Inconformismo das partes - Autor
postulando a restituição dobrada e a Ré insistindo na ilegitimidade
passiva e regularidade dos pagamentos - Acolhimento parcial do
recurso da Ré e desprovimento do apelo do Autor - Reapreciação
da questão à luz do art. 1.030, II, do CPC - Comissão de
corretagem que, no caso concreto, não poderia ser repassada à
compradora, porquanto aplicável à hipótese o decidido no recurso
especial no 1.601.149-RS, julgado em 13/06/2018, pelo STJ, sob a
sistemática dos repetitivos (Tema 960), que assentou ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda do Programa Minha Casa Minha
Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem, ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há
intermediação imobiliária - Hipótese dos autos que se enquadra na
referida faixa -Precedente do STJ em procedimento de recursos
repetitivos Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
155/160, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado por LUIS
FERNANDO SOARES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e o
faço para declarar nula a cláusula impositiva do pagamento da comissão de corretagem e
assessoria técnica pela autora e condenar as rés solidariamente ao pagamento de
R$3.046,00, corrigido desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Sucumbente, arcarão as rés com pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de advogado, fixados estes em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformado, apela o autor (fls. 163/168), postulando, em síntese, a
restituição em dobro das quantias, haja vista a existência de má-fé da Apelada.
Por seu turno, recorre a Ré (fls. 169/189), insistindo na tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-46.2014.8.26.0032 -Voto no 5901
3
ilegitimidade passiva,
Recursos tempestivos, sem preparo o do autor (beneficiário da
gratuidade - fls. 37), preparado o da Ré (fls. 190/191) e contrariados (fls. 194/206 - autor;
fls. 208/218 - Correta Imóveis; fls. 219/228 - MRV).
Proferidos os V. Acórdãos negando provimento ao recurso de
apelação (fls. 240/246) e rejeitando os embargos de declaração (fls. 259/263), sobreveio a
interposição de Recurso Especial (fls. 265/285), inadmitido pela decisão de fls. 322/323,
ensejando o manejo de agravo regimental (fls. 342/349).
Determinada a reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil, por decisão proferida pelo Insigne Senhor
Presidente desta Seção de Direito Privado (fls. 448/449).
É o relatório.
A hipótese trata de ação declaratória, cumulada com restituição de
indébito (fls. 1/11).
A r. sentença julgou PROCEDENTE o pedido formulado por LUIS
FERNANDO SOARES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e o
faço para declarar nula a cláusula impositiva do pagamento da comissão de corretagem e
assessoria técnica pela autora e condenar as rés solidariamente ao pagamento de
R$3.046,00, corrigido desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, provimento ratificado pelo V. Acórdão de fls. 240/246, ensejando
o manejo do Recurso Especial e agravo regimental.
Em que pese o julgamento proferido às fls. 240/246, o
inconformismo manifestado pela Ré não comporta acolhida.
Consoante decidido pelo C. Superior Tribunal da Justiça, em sede de
recursos repetitivos (recurso especial 1601149/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
sendo relator para o acórdão o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por acórdão publicado
em 15.8.2018):
"Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-46.2014.8.26.0032 -Voto no 5901
4
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem".
No caso em tela, conforme, recentemente, decidido pelo C. STJ,
em relação à possibilidade de cobrança de comissão de corretagem efetuada em contratos
do PMCMV (Temas 960 e 961), viável a cobrança da comissão de corretagem em
contratos desse programa governamental, desde que preenchidos os requisitos
estabelecidos. A decisão a respeito já transitou em julgado, conforme ementa que se
transcreve:
RECURSO REPETITIVO Pesquisa de Temas Repetitivos:
Temas 960, 961 Pesquisa de Repetitivos por Assunto Processo
REsp 1601149 / RS RECURSO ESPECIAL 2016/0136102-7
Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(1144) Relator(a) p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA
SEÇÃO
Data
do
Julgamento
13/06/2018
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
15/08/2018
Ementa
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE. 1. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese: Ressalvada a denominada Faixa 1, em
que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde
que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 2. Solução do caso concreto: Considerando que as
partes convencionaram que o valor correspondente à comissão
de corretagem seria pago diretamente pelo proponente ao
corretor, impõe-se julgar improcedente o pedido de repetição
dos valores pagos a esse título. 3. Recurso especial provido.
(G.N.).
Como visto, apenas na "Faixa 1" do programa habitacional está
vedada a cobrança da comissão de corretagem. Atualmente, a renda abrangida pela "Faixa
1" é de até R$ 1.800,00 (http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-
vida/urb ana/Paginas/default.aspx), sendo que no contrato firmado entre o autor e a
Instituição Financeira consta, expressamente, que a renda do requerente era de R$ 1.640,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-46.2014.8.26.0032 -Voto no 5901
5
(fls. 376), encontrando-se, portanto, dentro da referida faixa de isenção.
Desta feita, a r. sentença proferida não merece reparo, devendo, pois,
subsistir porquanto não abalada em seus sólidos fundamentos.
Por fim, no que concerne a pretensão de majoração da verba
honorária deduzida no recurso especial (fls. 284), cumpre ressaltar que o pedido não foi
agitado na apelação, consubstanciando verdadeira inovação recursal, além disso, deixo de
majorar os honorários advocatícios, na medida em que já foram eles fixados em seu
patamar máximo (artigo 85, §2o e 11 do CPC).
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
(assinatura eletrônica)